Tribunal: TJDFT
Processo: 0736877-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736877-86.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MAGNALVA LOPES DA SILVA MOTA JARDIM E OUTRAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação constituída em data que a anteceda (STF, Tema 792). 2. A Lei no 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, sob o entendimento de que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que dispunham sobre matéria orçamentária. 3. O STF, em controle difuso, por unanimidade de votos, deu provimento ao RE no 1.491.414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob a justificativa de que não se trata de lei orçamentária. 4. A Lei no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da sua vigência, sobretudo porque não possui previsão expressa de aplicação retroativa. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB e 14 do CPC, sustentando que é inaplicável à hipótese a tese fixada no Tema 792 do STF. Ressaltam, ainda, que a Lei 6.618/20 deve ser aplicada de forma imediata, em razão de sua constitucionalidade e natureza processual; c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, § 3o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requerem a concessão de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Da mesma forma, cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020